Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, não há que se falar em absolvição quanto às infrações penais de vias de fato e de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao se aproximar da vítima no estabelecimento comercial e puxar seu braço.
2. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
3. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e do 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (contravenção penal de vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher), reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação à contravenção penal de vias de fato, diminuindo a pena de 03 (três) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples para 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos.